Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO INERTE. BEM PENHORADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAR LOCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação para que o executado indicasse o real paradeiro do veículo penhorado, além de outros pedidos.
2. Se o credor atua de forma diligente nos autos, realizando pesquisas de bens para satisfação do crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, é legítimo o pedido de intimação do executado para informar o paradeiro do bem, à luz dos princípios da efetividade, da cooperação e da boa-fé processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.